Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO MEDIANTE REANÁLISE DE PROVAS E FATOS. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. os embargos de declaração têm por finalidade excluir eventuais defeitos que possam comprometer a exata compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de agregar provas pretendendo modificar convicção sobre questão já julgada.
2. O embargante apenas manifesta inconformismo, pretendendo, em última análise, a reforma do julgado, solução inviável em sede de embargos de declaração.
3. Embargos declaratórios não providos.